Tribunal: TJDFT
Processo: 0752025-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O parcelamento do débito somente é possível por meio de livre transação entre credor e devedor, não podendo ser imposto por meio de decisão judicial, visto não configurar direito subjetivo do executado.

2. Não há prévia oitiva da parte a ser atingida pela consulta e bloqueio via SISBAJUD, pois é inerente à referida medida, sobretudo na modalidade “teimosinha”, o fator surpresa como forma de elevar a chance de encontrar patrimônio penhorável.

3. Incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

4. Recurso conhecido e não provido.